Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ADMISSÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
I. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso em princípio não autoriza a incidência de honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Liquidação individual de sentença coletiva tem natureza peculiar porque a condenação genérica precisa ser complementada com a prova de que o exequente sofreu o dano nela contemplado e do quantum devido.
IV. Tem a liquidação individual de sentença coletiva outra amplitude jurídica, mesmo porque inaugura uma nova relação processual de cunho cognitivo suscetível à litigiosidade imanente a qualquer demanda dessa natureza.
V. Em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva que resulta na instauração de nova relação processual e na qual se observa ampla atividade cognitiva decorrente da litigiosidade suscitada pela parte condenada, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que a soluciona.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.